Tribunal: TJBA
Processo: 0008462-11.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008462-11.2010.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: HIDROGRU S/A INDUSTRIA E COMERCIO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSS PELA UNIÃO. LEI Nº 11.457/2007. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra Hidrogru S/A Indústria e Comércio. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimar o exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Antes da prolação da sentença, o INSS protocolou petição requerendo a substituição processual pela União, com base na Lei nº 11.457/2007, que transferiu a competência para a cobrança de contribuições previdenciárias à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a representação à Procuradoria da Fazenda Nacional. O pedido não foi apreciado na sentença, sendo os embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados sob o argumento de que a matéria deveria ser veiculada em recurso próprio. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida neste recurso de apelação consiste em verificar a ocorrência de omissão na sentença recorrida, que deixou de analisar o pedido de substituição processual formulado antes de sua prolação, à luz das disposições da Lei nº 11.457/2007. III. Razões de decidir 3. O cerne da controvérsia reside na inobservância pelo juízo de primeiro grau de um pleito processual relevante formulado pela parte autora. A petição requerendo a substituição do polo ativo da execução fiscal, do INSS pela União, com fundamento na Lei nº 11.457/2007, foi protocolada em 25 de julho de 2023, antes da prolação da sentença que extinguiu o feito em 24 de agosto de 2023. A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, promoveu alterações significativas na administração tributária, transferindo a competência para a arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização das contribuições devidas à Previdência Social da Secretaria da Receita Previdenciária para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consequentemente, a representação judicial dessas cobranças passou, a partir de certo prazo, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme disposto em seu artigo 16 e parágrafos. Diante dessa mudança legislativa, o pedido de substituição processual apresentado pelo INSS não se configurava como mera formalidade, mas sim como uma adequação à legitimidade ativa superveniente, imposta pela legislação aplicável à espécie. A análise de tal pleito é indispensável para a regular constituição e desenvolvimento do processo, uma vez que impacta diretamente a identificação da parte legítima para figurar no polo ativo da demanda e sua respectiva representação judicial. A ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de substituição processual configura omissão, violando o devido processo legal. O juízo de primeiro grau deveria ter deliberado sobre a legitimidade ativa e a pertinência da substituição antes de extinguir o processo por abandono. A decisão de extinção do feito sem antes sanar ou apreciar a questão da substituição processual representa um error in procedendo, que impede o prosseguimento regular da execução fiscal e causa prejuízo à parte interessada na regularização da representação. IV. Dispositivo e tese 7. Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja analisado o pedido de substituição processual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela União. Tese de julgamento: "1. A omissão do juízo de primeiro grau em analisar pedido de substituição processual do polo ativo, fundamentado em alteração legislativa pertinente à legitimidade da parte, implica na nulidade da sentença por error in procedendo, impondo o retorno dos autos à origem para a devida apreciação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.457/2007, artigo 16 e parágrafos. Código de Processo Civil, artigo 485, incisos II e III; artigo 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008462-11.2010.8.05.0250, em que figuram, como apelante, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelada, HIDROGRU S/A INDUSTRIA E COMERCIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.